Tribunal: TJDFT
Processo: 0738264-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora e na qual o agravante veicula a tese da impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Ao julgar o RE 1.307.334, sob o rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema 1127). Antes de prosseguir na análise do recuso, na forma do art. 932, VI, "b", do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403